Tribunal: TJES
Processo: 0022151-21.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022151-21.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VIA VAREJO S/A e outros
APELADO: ALEX SANDRO DOS PASSOS SOUZA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0022151-21.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIA VAREJO S/A

Advogado do(a) APELANTE: MAURICIO MARQUES DOMINGUES - SP175513-A
APELADO: ALEX SANDRO DOS PASSOS SOUZA

Advogado do(a) APELADO: ISRAEL VERLY CAMPOS - ES20561-A

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra sentença proferida pelo juízo da 2
a
Vara Cível de Serra que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando as Requeridas, ora apelantes, ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais sustenta a apelante
Via Varejo S/A
basicamente:
i)
que é empresa de comércio varejista e não instituição financeira, não possuindo responsabilidade pelos problemas do autor com seu cartão de crédito;
ii)
que os fatos narrados pelo autor sequer geram dano moral, não passando de mero dissabor;
iii)
que o valor arbitrado é excessivo, merecendo minoração;
iv)
que devem ser julgado improcedentes os pedidos iniciais e invertidos os ônus sucumbenciais, ou subsidiariamente, reduzida a verba honorária fixada em 20% do valor da condenação.

Banco Bradescard S/A
em suas razões recursais sustenta, em síntese inexistir o dano moral alegado e ser exorbitante o
quantum
indenizatório fixado, não observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões às fls. 179/184, 207 e 212 pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Proceda a Secretaria a
retificação
dos autos eletrônicos para inclusão do apelante
Banco Bradescard S/A.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Examinando a questão, conclui por acompanhar o E. Desembargador Relator, divergindo tão somente em relação ao termo inicial do juros de mora incidente sobre o dano moral arbitrado, o qual em meu entendimento deve incidir desde a citação, uma vez que se está diante de responsabilidade contratual.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0022151-21.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIA VAREJO S/A

Advogado do(a) APELANTE: MAURICIO MARQUES DOMINGUES - SP175513-A
APELADO: ALEX SANDRO DOS PASSOS SOUZA

Advogado do(a) APELADO: ISRAEL VERLY CAMPOS - ES20561-A

VOTO

Conforme consta do relatório,
trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Serra que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando as Requeridas, ora apelantes, ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais sustenta a apelante Via Varejo S/A basicamente: i) que é empresa de comércio varejista e não instituição financeira, não possuindo responsabilidade pelos problemas do autor com seu cartão de crédito; ii) que os fatos narrados pelo autor sequer geram dano moral, não passando de mero dissabor; iii) que o valor arbitrado é excessivo, merecendo minoração; iv) que devem ser julgado improcedentes os pedidos iniciais e invertidos os ônus sucumbenciais, ou subsidiariamente, reduzida a verba honorária fixada em 20% do valor da condenação.

Banco Bradescard S/A em suas razões recursais sustenta, em síntese inexistir o dano moral alegado e ser exorbitante o quantum indenizatório fixado, não observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser julgado improcedente o pedido autoral.

Pois bem. Da análise dos autos, vislumbro possibilidade de análise conjunta das irresignações, que merecem parcial provimento. Explico.

Vê-se que a parte apelada ajuizou ação narrando que dirigiu-se a uma das lojas da segunda Ré no intuito de adquirir uma geladeira, momento em que lhe foi ofertado o Cartão de Crédito “CASAS BAHIA”, que seria emitido pela primeira Ré, com a promessa de que teria descontos e facilidades de pagamento. Alega que firmou o contrato conforme ofertado, ficando condicionado que o cartão chegaria em sua residência, o que não ocorreu. Declara que diligenciou juntos à loja e instituição bancária das Rés, além dos correios, porém não obteve êxito. Informa também que efetuou o pagamento das faturas, inclusive com cobrança de anuidade e somente após nova comunicação de não recebimento do cartão, obteve êxito em receber seu cartão de crédito outrora ofertado.

De início destaco não ser possível afastar a responsabilidade da Requerida Via Varejo S/A, eis que a contratação do serviço financeiro se deu dentro das dependências de um de seus estabelecimentos comerciais e o cartão estampa justamente o nome comercial “CASAS BAHIA”.

Sendo, pois, inequívoca a relação consumerista das partes e a participação da referida ré na cadeia de fornecimento, deve responder pelas falhas na prestação do serviço.

Assim como consignado pelo juízo, entendo que o fato de terem sido cobradas as taxas de anuidade apesar do não estar o consumidor de posse do cartão, perfazendo quase 18 meses desde a contratação até o efetivo recebimento do plástico representa descaso e indiferença no trato com o autor que legitimam o pleito de dano moral.

Não há como enquadrar os fatos narrados como mero dissabor, eis que ultrapassam os padrões normais do aborrecimento cotidiano, razão pela qual deve ser indenizado o consumidor.

Entretanto, não obstante o respeitável entendimento do juízo, o valor fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) desatende, em meu sentir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade à conduta narrada, comportando minoração.

Atento aos precedentes desta corte, reputo mais adequada a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, eis que atende aos referidos princípios e se mostra suficiente a reparar os danos morais suportados pelo requerente.

No mesmo sentido, “
mutatis mutandis
” vale citar:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - MAJORAÇÃO DO QUANTUM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] No caso concreto, considerando o porte econômico das partes e a extensão do dano sofrido, R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente e razoável para compensar o dano, com juros de mora desde a data do evento danoso (súmula 54, do c. STJ), pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 041130009263, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Diário: 31/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A HIGIDEZ DO NEGÓCIO JURÍDICO. PREVALÊNCIA DA NARRATIVA DO AUTOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DANOS MORAIS NA MODALIDADE IN RE IPSA . OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. No tocante ao quantum indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado em sentença, entendo que deve ser reduzido para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que mais adequado e condizente com o que é habitualmente fixado por este Tribunal, respeitando a razoabilidade e proporcionalidade. [...] (ii) em relação ao dano moral, incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 011180020221, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Mantenho a verba sucumbencial na forma estipulada pelo juízo originário, eis que bem equalizada, notadamente diante do novo quantum indenizatório.

Desta feita
,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos para reformar a sentença tão somente quanto ao valor do dano moral, que fixo em

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, incidindo juros de mora desde a data do evento danoso (súmula 54, do c. STJ), pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
O fato de terem sido cobradas as taxas de anuidade apesar do não estar o consumidor de posse do cartão, perfazendo quase 18 meses desde a contratação até o efetivo recebimento do plástico representa descaso e indiferença no trato com o autor que legitimam o pleito de dano moral.
2.
Não obstante o respeitável entendimento do juízo, o valor fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) desatende, em meu sentir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade à conduta narrada, comportando minoração.
3.
Atento aos precedentes desta corte tem-se mais adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que atende aos referidos princípios e se mostra suficiente a reparar os danos morais suportados pelo requerente.
4
.
Recursos conhecidos e parcialmente providos para redimensionar a indenização.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do Relator.